Tribunal: TJMT
Processo: 1026805-08.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026805-08.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), IVAN LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 488.577.851-49 (APELANTE), ANA CAROLINA MORATELLI BUSTAMANTE - CPF: 047.744.731-70 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SIGILO INDEVIDO DOS AUTOS. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL PARA DEFESA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. COBRANÇA ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando a propriedade e a posse do veículo em favor da instituição financeira credora.

O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de teses deduzidas em contestação, notadamente a alegação de cerceamento de defesa em razão do sigilo indevido dos autos, a cobrança abusiva impeditiva da purgação da mora e o pedido de indenização por danos morais decorrente de cobrança vexatória.

II. Questão em discussão

Saber se a sentença incorreu em vício citra petita por ausência de apreciação de matérias suscitadas em contestação, se o sigilo indevido dos autos ocasionou cerceamento de defesa apto a invalidar os atos processuais subsequentes e se houve comprovação de cobrança abusiva ou legitimidade ativa do apelante para pleitear indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A sentença recorrida deixou de apreciar teses expressamente deduzidas pela parte requerida, configurando vício citra petita. Contudo, estando o processo em condições de imediato julgamento, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3
o,III
do CPC.

Embora os documentos iniciais tenham sido submetidos indevidamente a s
egredo de justiça
, sem enquadramento nas hipóteses do art. 189 do CPC, o juízo de origem reconheceu a irregularidade e restituiu à parte requerida o prazo para apresentação de contestação após a liberação do acesso aos autos.

Após a regularização do acesso processual, a parte requerida não promoveu qualquer medida concreta destinada à purgação da mora, inexistindo requerimento de depósito do débito integral ou demonstração efetiva de intenção de adimplemento da obrigação.

A alegação de cobrança abusiva não veio acompanhada da indicação específica dos encargos reputados ilegais, tampouco de demonstração do valor incontroverso devido, inviabilizando a revisão contratual pretendida.

O pedido de indenização por danos morais decorre de suposta cobrança vexatória praticada em desfavor de terceira pessoa, filha do apelante, razão pela qual inexiste legitimidade ativa do recorrente para pleitear reparação em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer o vício citra petita da sentença e, aplicando a teoria da causa madura, rejeitar a alegação de cerceamento de defesa, julgar improcedentes os pedidos relacionados à purgação da mora e à alegada cobrança abusiva, bem como extinguir sem resolução do mérito o pedido de indenização por danos morais por ilegitimidade ativa.

Tese de julgamento:
“1. A configuração de sentença citra petita autoriza o julgamento imediato da controvérsia pelo Tribunal quando a causa estiver madura, nos termos do art. 1.013, § 3o,
III
do CPC. 2. O reconhecimento de irregularidade no sigilo processual não implica nulidade automática dos atos processuais quando oportunizado posterior acesso integral aos autos e restituído o prazo de defesa. 3. A alegação de cobrança abusiva exige demonstração concreta dos encargos reputados ilegais e do valor incontroverso devido. 4. Não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais aquele que não suportou diretamente a conduta alegadamente ofensiva.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, com estribo nos
arts
. 3.o, § 1.o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, e 487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.

Condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à causa. No entanto, resta suspensa sua exigibilidade em favor da parte requerida, como um todo por 05 anos, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante sustenta que a sentença deve ser anulada por negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de enfrentamento de matérias suscitadas na contestação, como a nulidade por cerceamento de defesa decorrente do sigilo indevidamente imposto aos autos, a alegação de cobrança abusiva impeditiva da purgação da mora e o pedido de indenização por danos morais fundado em cobrança vexatória.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa, com a desconstituição dos atos praticados a partir do cumprimento da liminar, ao argumento de que o prazo legal para purgação da mora transcorreu sem que tivesse acesso aos documentos essenciais da demanda.

Requer, ainda, a reforma da sentença quanto à alegada cobrança abusiva, bem como o enfrentamento do pedido indenizatório formulado em contestação.

O apelado apresentou contrarrazões fora do prazo legal, razão pela qual não serão conhecidas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida, de fato, não examinou especificamente a preliminar de cerceamento de defesa suscitada na contestação, tampouco enfrentou a alegação de cobrança abusiva como obstáculo concreto à purgação da mora ou o pedido de indenização por danos morais.

Trata-se, portanto, de sentença citra petita. Contudo, estando a causa em condições de imediato julgamento, é possível a apreciação direta das questões omitidas, nos termos do art. 1.013, § 3
o,
III
do Código de Processo Civil.

Passa-se, assim, ao exame das matérias devolvidas.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente do sigilo indevidamente imposto aos autos, é incontroverso que a ação foi ajuizada com documentos submetidos à restrição de acesso, sem enquadramento nas hipóteses do art. 189 do CPC. Tal circunstância, inclusive, foi reconhecida pelo próprio juízo de origem na decisão que deferiu a liminar, proferida em 26/11/2024, ocasião em que determinou expressamente a retirada do sigilo.

É igualmente incontroverso que a determinação não foi cumprida de imediato. Em 24/01/2025, o próprio juízo reconheceu que os documentos permaneciam sob sigilo, motivo pelo qual restituiu à parte requerida o prazo para apresentação de contestação.

Ocorre que, após ter acesso aos documentos, a parte requerida apresentou contestação sem adotar qualquer providência concreta voltada à purgação da mora. Não houve requerimento de depósito do valor integral da dívida, tampouco manifestação que evidenciasse intenção efetiva de adimplir a obrigação.

Além disso, das conversas anexadas pela própria apelante verifica-se que o apelado disponibilizou proposta de acordo para restituição do veículo ainda em dezembro de 2024. Contudo, depois disso, não houve prosseguimento por parte do consumidor para a concretização do ajuste, conforme id. 358792865.
Confira-se
:

Dessa forma, a ausência de purgação da mora não decorreu exclusivamente da restrição indevida de acesso aos autos, mas também da própria inércia da parte requerida, que, após o acesso ao processo e a restituição do prazo para contestação, poderia ter adotado providência concreta para regularizar o débito, mas assim não o fez.

Assim, rejeito a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de cobrança abusiva como obstáculo à purgação da mora, a parte apelante sustenta que, ao tentar regularizar o débito antes da apreensão do veículo, deparou-se com exigência de valor significativamente superior ao da prestação contratual, o que teria inviabilizado o adimplemento.

Todavia, a alegação não veio acompanhada da especificação dos encargos reputados abusivos, tampouco da indicação do valor que a parte entendia efetivamente devido ou de prova mínima capaz de demonstrar a abusividade afirmada.

Sem parâmetro definido pela própria parte e sem comprovação da abusividade alegada, não é possível ao juízo revisar encargos contratuais de ofício. Por essa razão, o pedido revisional deve ser julgado improcedente.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais fundado em cobrança vexatória, verifica-se dos autos que os atos de cobrança alegadamente abusivos foram praticados em face da filha do réu, e não diretamente contra o apelante Ivan Lima de Oliveira.

O apelante, portanto, não é titular do direito à indenização que pretende ver reconhecido nestes autos.

Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Assim, a titularidade de eventual direito à reparação pertence à pessoa que teria suportado diretamente a conduta supostamente vexatória, e não ao réu. Diante disso, o pedido de indenização por danos morais deve ser extinto sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, nos termos do art. 485, inciso VI, combinado com o art. 18, ambos do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para reconhecer o caráter citra petita da sentença e, aplicando a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o,
III
do CPC,
rejeito a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, julgo improcedentes os pedidos relacionados à purgação da mora e à alegada cobrança abusiva, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e extingo, sem resolução do mérito, o pedido de indenização por danos morais, por ilegitimidade ativa
ad causam
do apelante, nos termos do art. 485, inciso VI, c/c o art. 18, ambos do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026